Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS AGRESSÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É certo que nos crimes praticados em contexto de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, a versão da vítima deve ser confrontada com as demais provas dos autos.
2. A sentença penal condenatória deve, necessariamente, estar amparada em provas concludentes e inequívocas, tanto em relação à materialidade do crime quanto à autoria delitiva.
3. Havendo dúvida quanto à efetiva participação do agente no crime que lhe é imputado aplica-se o princípio in dubio pro reo para sua absolvição.
4. Recurso conhecido e não provido.